Tribunal: STF
Processo: SS 5344
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville (SC), em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009304-31.2019.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina, que suspendeu a tramitação do PL nº 251/2019, atendendo a um pedido de vereador daquela Casa de Leis, o qual foi fundamentado na alegada inobservância do devido processo legislativo.
    Aduziu que referida decisão implica em grave ofensa ao princípio da separação dos poderes, ensejando indevida intromissão do Poder Judiciário em questão de natureza interna corporis da Câmara de Vereadores local.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão.
    Por decisão datada de 24 de dezembro de 2019, concedi a pretendida cautelar.
    Devidamente intimados, nenhum dos interessados se manifestou nos autos.
    É o relatório. 
    Decido:
    Conforme dantes ressaltado, detém esta Suprema Corte competência para a análise da questão em discussão nestes autos, por versar o litígio sobre tema relacionado à norma do art. 2º da Constituição Federal.
    Quanto ao mais, tem-se que, de fato, a decisão objeto da presente contracautela embaraça o pleno exercício das elevadas funções típicas do Poder Legislativo, impondo-lhe marcha em descompasso com o tempo e o momento ideais para a discussão da proposição legal nas comissões permanentes e no Plenário da Câmara Legislativa de Joinville, o que foi feito com fundamento em análise de normas de seu Regimento Interno e da Lei Orgânica do município.
    Já tive a oportunidade de me manifestar, em diversas ocasiões, na análises de pleitos semelhantes, ao referir-me ao trâmite de propostas no âmbito de casas legislativas, que 
    os atos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração de motivos é insuscetível de controle jurisdicional.  
    Não custa rememorar, sobre o tema, o pacífico entendimento da jurisprudência desta Suprema Corte:  
    “Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais” (MS nº 36.662/AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/19). 
    De rigor assim, a confirmação da liminar, para a definitiva suspensão dos efeitos da decisão regional atacada.
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela, a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009304-31.2019.8.24.0000, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente